Tribunal: TJMT
Processo: 1032721-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032721-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (EMBARGANTE), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que limitava descontos bancários a 30% da remuneração líquida. O colegiado entendeu que a medida, no contexto de superendividamento, depende da observância do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, especificamente a fase conciliatória e apresentação de plano de pagamento.

Requerimentos do recurso: (i) correção de erro de premissa fática, sob alegação de que a demanda possui causa de pedir autônoma fundada no mínimo existencial, e não na Lei do Superendividamento; (
ii
) suprimento de omissão quanto à tese de possibilidade de limitação de descontos fora do rito do art. 104-A do CDC; e (
iii
) atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro de premissa fática ou omissão no acórdão que aplicou o rito da Lei do Superendividamento ao pedido de limitação de descontos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. A via não se presta à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

O erro de premissa fática ocorre quando há equívoco sobre um fato, e não quando há discordância quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos pelo julgador. A aplicação do regime da Lei n. 14.181/2021 à situação de comprometimento de renda configura exercício da função jurisdicional, e não vício processual.

Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada. Ao condicionar a limitação de descontos ao cumprimento do rito do art. 104-A do CDC, o julgado rejeitou logicamente a tese de limitação autônoma e prévia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente sua decisão nas razões suficientes para o convencimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDIRA BUENO DOS SANTOS
em face de acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1032721-34.2025.8.11.0000
, em que figura como agravante
BANCO DO BRASIL S.A
. e agravada a ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil para revogar a tutela de urgência que havia determinado a limitação de descontos mensais a 30% da remuneração líquida da autora. O Colegiado entendeu que a concessão da medida, no contexto de superendividamento, depende da observância do procedimento específico previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a instauração da fase conciliatória e a apresentação de plano de pagamento, etapas não cumpridas no caso concreto.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

“D
IREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% ANTES DA FASE CONCILIATÓRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Valdira
Bueno dos Santos. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para: (i) limitar os descontos mensais de contratos bancários a 30% da remuneração líquida da autora; (
ii
) determinar a restituição do valor de R$ 3.081,87, correspondente a descontos superiores ao limite estipulado; e (
iii
) fixar multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustentou a legalidade dos descontos e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência, em ação fundada na Lei do Superendividamento, para limitar descontos bancários a 30% da renda líquida do consumidor antes da fase conciliatória; (
ii
) estabelecer se a ausência de plano de pagamento e da tentativa de conciliação inviabiliza o deferimento de medidas antecipatórias no procedimento do art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de tutela de urgência no procedimento de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quando se trata de interferência em cláusulas contratuais previamente pactuadas.

4.O procedimento previsto no art. 104-A do CDC exige, como fase inicial, a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor e a realização de audiência conciliatória com os credores, sendo incabível a limitação prévia dos descontos sem a observância dessas etapas.

5.A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a limitação dos descontos a 30% da remuneração do devedor depende da instauração da fase conciliatória e da análise do plano de pagamento apresentado, não sendo suficiente a simples alegação de superendividamento.

6.No caso concreto, a parte autora não apresentou plano de pagamento nem foi oportunizada a audiência com os credores, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em ação de superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.A limitação de descontos a 30% da renda líquida do consumidor no contexto da Lei do Superendividamento somente pode ser analisada após a apresentação do plano de pagamento e realização da audiência conciliatória, conforme art. 104-A do CDC.

3.A ausência de cumprimento das fases procedimentais do art. 104-A do CDC inviabiliza a concessão de medidas liminares que alterem obrigações contratuais previamente assumidas.
”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese, (i) erro de premissa fática, pois o acórdão teria analisado a demanda como se fosse fundada na Lei do Superendividamento, quando, na verdade, trata-se de ação de obrigação de fazer autônoma, com base na dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial; e (
ii
) omissão, porquanto o julgado não teria enfrentado a distinção (
distinguishing
) e os precedentes que amparam a possibilidade de limitação de descontos independentemente do rito do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Pede o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a tutela de urgência.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que não há vícios a sanar, que o acórdão enfrentou a controvérsia de forma fundamentada e que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito. Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega erro de premissa fática e omissão no acórdão, visando à modificação do julgado e ao restabelecimento da tutela de urgência.

A embargante defende que a decisão colegiada partiu de um enquadramento jurídico equivocado, ao aplicar a sistemática da Lei do Superendividamento a uma demanda que, segundo afirma, possui causa de pedir autônoma, fundada na proteção ao mínimo existencial. Argumenta, ainda, que o
acórdão se omitiu em analisar a tese de que a limitação de descontos pode ocorrer fora do procedimento de repactuação de dívidas.

Já a parte embargada defende a inexistência de quaisquer vícios, afirmando que a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a rediscussão do mérito.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A via dos
aclaratórios
, contudo, não se presta à rediscussão de matéria já decidida, nem serve como instrumento para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo julgador não caracteriza nenhum dos vícios que autorizam a oposição deste recurso.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro de premissa fática
ao analisar a controvérsia sob a ótica da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), quando a ação originária seria uma simples "obrigação de fazer" para limitação de descontos.

Sem razão, contudo.

O erro de premissa que autoriza a modificação de um julgado é o equívoco sobre um fato incontroverso e relevante para a decisão, e não a discordância da parte quanto à qualificação jurídica dada aos fatos pelo órgão julgador. No caso, o acórdão não partiu de um fato inexistente; ao contrário, analisou a situação fática descrita nos autos — comprometimento substancial da renda da autora por dívidas bancárias — e aplicou o enquadramento jurídico que
este Colegiado entendeu pertinente, qual seja, o regime específico e mais recente instituído pela Lei do Superendividamento.

A escolha de um determinado fundamento jurídico em detrimento de outro constitui a própria essência da atividade jurisdicional. O fato de o Tribunal ter decidido a controvérsia sob um prisma diverso daquele pretendido pela parte não configura erro de premissa, mas sim exercício regular de sua função, representando, quando muito, uma divergência interpretativa.

Nesse sentido, a pretensão da embargante de que a lide seja analisada exclusivamente sob o viés genérico da proteção ao mínimo existencial, ignorando o rito específico trazido pela Lei n. 14.181/2021, revela claro inconformismo com a tese de mérito adotada, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão. A embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento autônomo, fora do rito do superendividamento.

Ocorre que o acórdão foi expresso ao assentar, em sua tese de julgamento n. 2, que
"a limitação de descontos a 30% da renda líquida do consumidor no contexto da Lei do Superendividamento somente pode ser analisada após a apresentação do plano de pagamento e realização da audiência conciliatória"
. Ao condicionar a análise da limitação ao cumprimento do rito do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o julgado, por via de consequência lógica, rejeitou a tese de uma limitação autônoma e prévia.

Vale ressaltar que não se trata de omissão quanto à tese de
“
via autônoma
”
, mas de entendimento deste Colegiado de que, com o advento da Lei n. 14.181/2021, o legislador instituiu rito específico para a tutela do superendividamento e do mínimo existencial. A norma especial prevalece sobre a pretensão genérica de revisão baseada em princípios abstratos, não havendo que se falar em
distinguish
quanto a precedentes anteriores à vigência do novo
regramento legal, uma vez que o sistema jurídico foi alterado para privilegiar a repactuação global em detrimento de limitações isoladas.

Nesse contexto, registre-se que
o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente o julgado com as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento, podendo, inclusive, adotar fundamentação diversa da pretendida sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Portanto, o que se verifica é uma tentativa de forçar a rediscussão do mérito do acórdão, buscando a prevalência da tese jurídica defendida pela parte, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026